Tribunal: STF
Processo: RE 633210
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas deferiu a segurança quanto ao reenquadramento e ao reajuste do adicional por tempo de serviço. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso XIV, da Constituição Federal. Diz inexistir direito adquirido ao benefício pleiteado.
    2. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:
    ...o adicional por tempo de serviço restou incorporado ao salário do servidor que já o percebia, como o impetrante, por direito adquirido, justamente por ser esse adicional uma vantagem pessoal, a qual incide em razão de uma circunstância ligada à sua própria pessoa,isto é, em decorrência do lapso temporal transcorrido no exercício do trabalho, não podendo, por isso, ser retirada por lei superveniente.
    (…)
    Portanto, com o advento da Lei Estadual nº 3.226/08 (Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores e Serventuários do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas), a qual majorou os vencimentos do impetrante, deveria o Adicional por Tempo de Serviço que tem direito ter acompanhado tal aumento, o que não ocorreu, violando seu direito adquirido.
    Nesse aspecto específico, a segurança deve ser concedida, para declarar o direito do impetrante de ter reajustado o seu Adicional de Tempo de Serviço com base no valor de seus atuais vencimentos.
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator